Tribunal: TJES
Processo: 5001669-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLEYDSON VASCONCELOS PIMENTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001669-20.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
CLEYDSON VASCONCELOS PIMENTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 09.10.2023, foram realizadas duas compras internacionais não reconhecidas no valor de R$ 6.459,60 e R$ 350,73 em seu cartão de crédito, sendo gerado imposto de R$ 347,53 e R$ 18,87. Aduz que, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com a ré, sendo informado que os valores seriam estornados. No entanto, não logrou êxito em resolver a questão administrativamente, vez que, na fatura de dezembro/2023, foram cobrados os valores supramencionados.
Afirma que efetuou o pagamento da fatura em sua integralidade, a fim de evitar possível negativação indevida. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Apesar de devidamente citada, a parte ré, além de não comparecer na audiência designada nos autos, não apresentou contestação em prazo hábil.

3.
A sentença objurgada reconheceu a revelia e acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na segurança e prestação dos serviços da ré; (ii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Diante da decretação dos efeitos da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício, na medida em que, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, ao se constatar que não há discussões de matérias de ordem pública, impõe-se o não acolhimento do recurso. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão.

6.
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou até mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)